Tribunal: TJBA
Processo: 8001305-78.2023.8.05.0027
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001305-78.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, POMPILIO RODRIGUES DONATO, ANTONIO ERIVANDO FELIX, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS, JOSE GENARIO LUCIO SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM REMESSA NECESSÁRIA
.
AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO CONTRA A SENTENÇA. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INEXISTÊNCIA DE

VÍCIOS
OU
OMISSÕES NO

JULGADO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE

ANÁLISE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO

ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001305-78.2023.8.05.0027
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO
e como embargado
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BOM JESUS DA LAPA-BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator